Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. O crime de roubo com emprego de arma de fogo viola o bem jurídico da integridade física da vítima. Trata de delito complexo que tem como objeto jurídico tanto o patrimônio quanto a integridade física e a liberdade da pessoa, sendo a sua ocorrência suficiente para afastar o benefício da saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica disciplinada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais por intermédio do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. Recurso provido.